Tribunal: STF
Processo: ARE 1602532
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 85).

A agravante, em síntese, defendeu a inaplicabilidade da Súmula 282 do STF, que teria havido afronta ao entendimento firmado no Tema 1.011 da Repercussão Geral, bem como ofensa direta ao art. 109, I, da Constituição Federal (doc. 89).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

De fato,  o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 827.996/PR, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida no Tema 1.011, qual seja: controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que reconheceu a repercussão geral do tema debatido:

O cerne da questão consiste em definir os contornos da norma do art. 109, I, da Constituição Federal, nas causas securitárias de imóveis residenciais, nas quais a Caixa Econômica Federal – empresa pública federal – indica possuir interesse por ser legalmente designada como administradora do Fundo de Compensação da Variação Salarial (FCVS) (grifei).
Contudo, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:

E a questão da competência da Justiça Estadual foi amplamente debatida nos autos e acabou superada, conforme decisão colegiada que determinou o desmembramento do feito, mantendo a competência da Justiça Estadual em relação aos autores Ana Lúcia Otero de Araújo, Geni dos Santos Yamashiro, Carlos Alberto Lopes Pereira, Rute Dias Fracaroli, Edson Caetano de Oliveira, Fátima Aparecida da Silva Pereira de Oliveira, Inês Luiz da Silva Gomes, Gizelda de Lourdes Martins Jensen, Celso Luiz Batista, reconhecendo a competência da Justiça Federal quanto aos demais autores em razão da cobrança de valores em favor do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS [José Vitório Arduino, José Luiz Camargo, Antônio Francisco de Assis Polo, Alcides Leite Fogaça, Shouiti Suganno, Eunice Godoy, Antônio Benedito Carlos de Andrade, Sidney Antônio Figueira e Luiz Miranda de Almeida] agravo de instrumento n. 0237426-48.2012.8.26.0000, págs. 1.650/1.652 e 1.655, não sendo possível a sua reavaliação (doc. 67, p. 3  – grifos nossos).

Nos embargos de declaração, o TJSP decidiu que: 

Inconsistentes os embargos porque não foram identificados quaisquer vícios no julgado, sobretudo no tocante à legitimidade ativa, decorrente da ausência de vedação na Lei n. 8.004/90, que dispõe sobre a transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e dá outras providências, da alienação de imóvel adquirido mediante financiamento imobiliário contrato de gaveta, assim como não identificados os requisitos da tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 827996/PR (Tema 1011) para a transferência da competência para a Justiça Federal diante da ausência de demonstração/comprovação da influência no FCVS Fundo de Compensação de Variações Salariais, deste modo não sendo o caso de infringência aos art. 3.º da Lei n. 13.000/14 , art. 1.º da Lei n. 12.409/11 e art. 109, I, da Constituição Federal , cuja matéria já foi amplamente debatida nos autos (doc. 81, pp. 2-3 – grifos nossos).

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvidas, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes (Leis n. 12.409/2011 e 13.000/2014), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários contratuais. Discussão sobre validade de cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios. Competência da Justiça Federal afastada pelo Tribunal de origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.445.236 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.469.901 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE COGESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.322.065 AgR/SE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator